Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-73.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701493-73.2017.8.07.0011 RECORRENTE: SEVERO BENICIO DOS SANTOS RECORRIDO: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. 1. O acordo foi livremente firmado entre as partes, estabelecendo, inclusive, as penalidades por eventual descumprimento. Desse modo, não cabe ao apelante alegar invalidade do instrumento em razão do não pagamento do valor da primeira parcela pelo apelado, devendo eventual descumprimento ser objeto de cumprimento de sentença. 2. Não há falar em litigância de má-fé se a parte apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado para alcançar a tutela jurisdicional que entendia devida. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 474 do Código Civil, sustentando que o não cumprimento da primeira parcela estabelecida no acordo celebrado entre as partes, conforme disposto em cláusula resolutiva expressa, acarreta a resolução do negócio e a perda da sua validade. Assim, pugna pela “adequada interpretação” da cláusula em comento e colaciona julgados do TJSC e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos e a condenação do ora recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 474 do CC, bem assim em relação ao alegado dissenso pretoriano, pois a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) Na hipótese, o acordo entabulado entre as partes preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico, uma vez que os agentes são capazes, o objeto é lícito, possível e determinado, e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem vícios que possam invalidar a transação. Desse modo, nada impede a homologação da transação firmada entre os litigantes quando não restar demonstrada nos autos a existência de quaisquer vícios de consentimento. Nessa toada, a falta de comprovação do pagamento de uma das parcelas da avença não tem o condão de obstar a sua homologação, mormente em se considerando que o acordo foi livremente firmado entre as partes, impondo, inclusive, penalidades para o caso de descumprimento. Assim, tendo as partes pleiteado expressamente a homologação do acordo, sem restar demonstrado qualquer vício de consentimento, impõe-se a manutenção da sentença homologatória, devendo eventual descumprimento ser objeto de cumprimento de sentença.” (ID. 28226887 - Págs. 3 e 4). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Ademais, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029